Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Processo : 0719564-49.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante na etapa de avaliação biopsicossocial do certame ofertado. A impetrante relata que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de professor de educação básica da carreira de magistério público da SEE-DF, tendo como executante o Instituto Quadrix, concorrente às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD). Conta que obteve aprovação nas provas objetiva e discursiva, contudo, fora reprovada na avaliação biopsicossocial, porque a banca examinadora “entendeu que a candidata não se enquadraria como portadora de necessidades especiais, mesmo cumprindo todas as exigências do edital”. Reporta ao laudo médico apresentado à banca, relatando a deficiência que acomete a impetrante. Por isso, conclui afirmando que o resultado da avaliação biopsicossocial está em verdadeira contradição com o aludido laudo. Afirma que já foi considerada detentora de direitos de pessoa com deficiência em processos seletivos anteriores, um deles inclusive teve como executante (banca examinadora) o próprio Instituto Quadrix. Sustenta preencher os requisitos legais para ser considerada pessoa com deficiência, pois, conforme laudo médico anexado, “tem uma severa lesão na face que exigem cuidados permanentes causando crises recorrentes de dores de cabeça e, em casos menos frequentes, perda de consciência”. Pugna por medida liminar para determinar reinserção do nome da impetrante na lista de aprovados nas vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer seu direito a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 46917459). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. No caso dos autos, a impetrante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de professor de educação básica, da carreira Magistério Público do Distrito Federal, regido pelo Edital no 31, de 3 de julho de 2022 (id. 46917468), concorrendo, segundo alegado, às vagas reservadas às pessoas com deficiência. A seleção para os cargos de que trata o edital compreenderá as seguintes fases, conforme o item 1.6: 1.6 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) avaliação de títulos, de caráter classificatório. Ainda foi prevista a avaliação biopsicossocial oficial para os candidatos que se declararem com deficiência, destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e qualificar a deficiência, a ser promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, “composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato”. Confira-se a previsão editalícia: 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. [...] 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. [...] 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. (Sublinhado) A impetrante informa que fora considerada inapta na avaliação biopsicossocial, com o que não concorda, pois o laudo médico apresentado dá conta de sua deficiência, em razão de lesões consideradas definitivas, tendo em vista que “tem uma severa lesão na face que exigem cuidados permanentes causando crises recorrentes de dores de cabeça e, em casos menos frequentes, perda de consciência”. Todavia, embora não anexados os motivos da eliminação da impetrante pela equipe multiprofissional, o recurso interposto contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial foi indeferido pelas seguintes razões: Indeferido. Candidato(a) com histórico de traumatismo cranioencefálico, em 1997, com perda de tecido ósseo. Ao exame físico não foi evidenciado comprometimento de função ou limitação funcional. O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. (Grifado) Posta a questão nesses termos, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade, a fim de caracterizar violação a direito líquido e certo da impetrante. A impetrante se contrapõe ao resultado da avaliação biopsicossocial oficial, frise-se, promovida por equipe multiprofissional, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão. Para isso, invoca laudo elaborado por médico particular (id. 46917466). Contudo, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo, no caso, proveniente da equipe multiprofissional, a princípio, é inviável afastar o resultado da avaliação biopsicossocial com base em laudo médico particular, não dotado, pois, de tal presunção. A alegação de que a impetrante já foi considerada pessoa com deficiência em processos seletivos anteriores não desnatura o resultado da avaliação biopsicossocial contestado, sobretudo para afastá-lo e fazer prevalecer o laudo médico particular, à míngua de outras provas. Isso porque a impetrante alude a resultado de processo seletivo simplificado complementar para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal (id. 46917474) e de processo seletivo para o curso superior de licenciatura em dança (id. 46917475), sem qualquer informação de eventuais critérios que teriam sido utilizados para confrontar a autodeclaração do candidato. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ademais, é vedado ao Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, a fim de rever critérios de avaliação de banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, friso, não evidencio. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. I - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n° 2/STJ, onde que que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632853. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015. ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). III - Assim, ante o claro intuito de modificação do gabarito da prova dissertativa, verifica-se inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RMS 50342 / RS, 2016/0058074-0, Relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 05/09/2016; AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). IV - Ademais, sindicar acerca de eventual direito do impetrante ao prosseguimento no certame, implicaria aferir se a sua classificação seria alcançada com a anulação da questão, a demandar dilação probatória, inviável na via eleita. V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 52.345/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018) Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11